Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707586-44.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID TAVARES DE ARAUJO, M3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: ANDREIA HERNANDES RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 78781849) interposto pelos requeridos contra a sentença (ID 78781834) que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para: a) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos débitos de multas anteriores à compra, no valor de R$ 1.978,07 (mil novecentos e setenta e oito reais e sete centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação (08/04/2025) e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA - Lei no 14.905/2024), a contar da citação (05/06/2025 – id 239254126) e; b) condenar os requeridos, solidariamente, a entregarem à requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, o Certificado de Registro de Veículo (CRV/DUT), devidamente preenchido e assinado, referente ao veículo Peugeot 308 Allure, placa KYA5057, a fim de viabilizar a transferência da titularidade do bem para o nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Contrarrazões não apresentadas. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. No caso, ao interpor recurso inominado, os recorrentes apresentaram pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntaram acervo comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID 78875160 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência da recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na ocasião, diante das procurações apócrifas juntadas, determinou-se também a intimação dos recorrentes para, no mesmo prazo, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 28/11/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 78995368). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais, bem como para a regularização da representação processual se encerrou no dia 03/12/2025, sem qualquer manifestação dos recorrentes (ID 79175343 e 79175344), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção e da irregularidade na representação processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR) e da irregularidade da representação processual (artigos 76, §2o, inciso I e 932, inciso III, ambos do CPC/2015 c/c o artigo 41, §2o, da Lei 9.099/95). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de procuração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito